Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação contundente da natureza salarial da verba constrita. O agravante requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil prevê a impenhorabilidade de verbas salariais e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, incisos IV e X, do CPC.
4. No caso, o agravante demonstrou a natureza salarial dos valores por ele recebidos.
5. Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X; § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.